Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDOR VINCULADO AO SINDSSE/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal estabelece que os sindicatos detêm legitimidade extraordinária para a defesa judicial dos interesses da categoria que representam (artigo 8o, III). 1.1. No entanto, a legitimidade conferida aos sindicatos se encontra adstrita à defesa dos interesses da categoria profissional que representam, sendo vedada a atuação concorrente de múltiplas entidades sindicais sobre a mesma base representativa, conforme dispõe o artigo 8o, II, da Carta Magna, que consagra o princípio da unicidade sindical.
2. No caso concreto, a parte exequente ingressou no serviço público distrital no cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, então regida pela Lei Distrital n. 5.184/2013. 2.1. Porém, com o advento da Lei Distrital n. 5.351/2014, passou a ocupar o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, atualmente denominado de Agente Socioeducativo, em virtude da alteração promovida pela Lei Local n. 5.870/2017.
3. Em que pese a transformação do cargo originário de Atendente de Reintegração Social para Agente Socioeducativo com manutenção do liame subjetivo e escopo de atuação dos servidores afetados, a referida alteração resultou na desvinculação entre as Carreiras Socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, atualmente regidas pela Lei Distrital n. 7.484/2024. 3.1. Como consequência, foi criada uma entidade sindical específica para os Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF e passaram a ser representados pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federa – SINDSSE/DF, fundado após a instituição da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital n. 5.351/2014.
4. Na condição de Agente Socioeducativo, o exequente não integrava a categoria de servidores substituída pelo SINDASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), uma vez que a entidade sindical SINDSSE/DF foi fundada antes da propositura da demanda coletiva, e, por conseguinte, não há como ser reconhecida sua pertinência subjetiva – legitimidade ativa – para a presente demanda.
5. Recurso conhecido e não provido.